Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704547-12.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: LUANA CRISTINA RODRIGUES ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTROVÉRSIA. IMPUGNAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. 1. A matéria decida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como o princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. Na impugnação ao cumprimento de sentença não é possível discutir-se o valor estipulado no título judicial, mas tão somente a quantia que supera o valor resultante da sentença. 3. Não há falar-se em bis in idem, quando se estipulou no título executivo judicial a incidência de multa moratória e multa compensatória, ainda que tenham se originado do mesmo fato gerador. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, e 884, 885 e 886, todos do Código Civil, sustentando a existência de julgamento ultra petita, ao argumento de que a recorrida não teria formulado o pedido para a condenação da insurgente ao pagamento de duas multas. Defende que a condenação à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago teria sido em substituição ao pedido de condenação à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato (cláusula 8.9). Assevera que a imposição dos dois encargos acarretaria o enriquecimento ilícito da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, e 884, 885 e 886, todos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A decisão do órgão colegiado ressaltou que a sentença proferida (ID 7762814) determinou a inclusão de multa moratória à razão de 5% (cinco por cento) do produto a ser apurado, e na analise recursal a Terceira Turma Cível (acórdão ID 7762969) acrescentou a multa compensatória prevista no contrato, item 8.9. Na hipótese, ficou evidenciado que a matéria decida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da preclusão” (ID 12618997-Pág.5). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt nos EDcl no REsp 1699457/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/2/2019). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024